Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-38.2023.8.11.0086
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000032-38.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ANTONIO SOUSA DA SILVA - CPF: 046.204.363-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA CONSTITUÍDA - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve se admitir como válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço da devedora constante do contrato celebrado pelas partes e devolvida por motivo de mudança de endereço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO PAN S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, que, na - Ação de Busca e Apreensão n. 1000032-38.2023.8.11.0086, movida em face de ANTONIO SOUSA DA SILVA, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não foi comprovada a constituição do devedor em mora (Id 167755177).

Em suas razões, de Id. 167755178, a apelante aduz que embora o AR da notificação extrajudicial tenha retornado com a informação
“mudou-se”
, o endereço para qual foi enviado é o mesmo o que se encontra no contrato, bastando para a constituição da mora.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a mora do devedor, para o devido andamento do processo.

Sem contraminuta, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em saber se a parte devedora foi constituída em mora ou não.

Como é notório, a ação de busca e apreensão tem por pressuposto a comprovação do inadimplemento, pelo devedor, da obrigação de pagar assumida em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da constituição dele em mora.

O § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69 - antes da alteração promovida pela Lei 13.043/2014 - preceituava que a mora do devedor nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária poderia ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

No caso em tela, houve o retorno do AR, com a informação de que o devedor teria mudado de endereço, o que, por si, não invalida o ato, especialmente em se considerando que o AR foi encaminhado ao endereço constante do contrato firmado entre as partes (Id.167755160 e 167755161).

Frisa-se que o motivo da devolução da notificação, foi a mudança de endereço (Id.167755161).

A partir da entrada em vigor da Lei no 13.043/2014 - que alterou o Decreto-Lei no 911/69 - não mais se exige que a notificação destinada à constituição do devedor em mora seja feita através de Cartório, bastando o envio, pelo credor, de carta registrada, com aviso de recebimento, para o endereço declinado no contrato, não se exigindo, sequer, que a assinatura constante deste documento seja a do próprio destinatário.

Ou seja, até então, o entendimento era que a notificação deveria ser enviada para o endereço do devedor e efetivamente recebida, ainda que por terceiro.

Todavia, em recentes julgados, a Terceira Turma do STJ tem flexibilizado esse entendimento para que a notificação extrajudicial enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato que retorna com a informação “mudou-se” seja considerada válida, levando em consideração os Princípios da Probidade e da Boa-fé, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.3.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido.”
REsp 1828778 / RS RECURSO ESPECIAL 2019/0221724-5 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 27/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 29/08/2019.

No caso em tela, resta incontroversa a mora do devedor, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante no contrato.

Ressalte-se que em decorrência da boa-fé objetiva, dever de observância geral de todo e qualquer contratante, nos termos do art. 422 do Código Civil, a conduta esperada pelo devedor é de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

Dessa forma, entendo que resta constituída a mora do devedor, razão pela qual a sentença deve ser cassada, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA - N
OTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA
- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula no 72 STJ: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”Não demonstrado o efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “mudou-se” e considerado que o credor não esgotou os meios de localização e notificação do devedor, não restou comprovada a mora, necessária à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e considerada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3o, do CPC.”
(RAI No 1008840-72.2018.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Conclui-se, então, que restou demonstrada a constituição em mora do devedor, razão pela qual a sentença de extinção deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a constituição em mora do devedor, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023